Tribunal: STF
Processo: ARE 1558471
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL ACOLHIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 



    Inexiste controvérsia acerca do fato, pois o acusado, ciente das medidas protetivas deferidas, notadamente de não manter contato com a vítima ou familiares dela, enviou mensagem à filha da ofendida pouco mais de duas horas depois de ser intimado acerca das restrições. 



    Em se tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida – até por ser a principal interessada na responsabilização do seu ofensor – assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso, não ocorreu. 



    Não há que se falar em ausência de dolo, considerando que o réu foi devidamente cientificado de que o descumprimento das medidas estabelecidas levaria a sua responsabilização penal pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, que não exige dolo específico de causar mal à vítima. 



    INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 



    Comprovada a prática delitiva, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 



    Caso dos autos em que há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.



     APELAÇÃO PROVIDA. - (e-doc. 145, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e às Súmulas 431 e 523/STF (e-doc. 217).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, bem como das Súmulas 284 e 282/STF (e-doc. 262).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — visto que a parte agravante apenas mencionou os fundamentos da decisão agravada, sem efetivamente rebatê-los, limitando-se a reiterar as teses de mérito do recurso extraordinário —, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, do enunciado nº 287 da Súmula do STF e dos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator